Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-28.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC/02.

2. O ônus probandi é incumbência do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.

3. Se a parte requerente não conseguiu demonstrar que o bem em discussão foi onerosamente adquirido na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, este não pode ser considerado patrimônio comum para fins de partilha.

4. Apelo não provido.